Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-87.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000465-87.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 7.684,34, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta inaplicabilidade do precedente, em razão da existência do Decreto Municipal nº 1.818/2022, que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, bem como alega violação à autonomia federativa, à Súmula 452 do STJ e ao art. 489 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de decreto municipal fixando valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal afasta a aplicação do Tema 1.184/STF; (ii) estabelecer se a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir viola a autonomia federativa; (iii) determinar se subsiste aplicabilidade da Súmula 452 do STJ após a fixação do precedente vinculante; (iv) verificar eventual ofensa ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), redefine o conceito de interesse processual nas execuções fiscais, condicionando-o à demonstração de necessidade e adequação da tutela jurisdicional, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A superveniência da Lei nº 12.767/2012, ao incluir o parágrafo único no art. 1º da Lei nº 9.492/1997, autoriza o protesto das Certidões de Dívida Ativa e evidencia a existência de meio extrajudicial menos oneroso e mais eficiente para cobrança de créditos públicos. 5. O ajuizamento da execução fiscal deixa de ser presumidamente necessário, exigindo demonstração concreta de esgotamento ou inadequação dos meios extrajudiciais de cobrança. 6. Decreto municipal que fixa piso administrativo para ajuizamento de execuções fiscais constitui diretriz interna da Administração e não vincula o Poder Judiciário quanto à verificação das condições da ação, matéria de direito processual civil submetida à competência legislativa privativa da União. 7. A autonomia federativa não autoriza afastar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal nem mitigar a incidência do princípio constitucional da eficiência. 8. A Súmula 452 do STJ foi consolidada em contexto jurisprudencial anterior ao Tema 1.184, prevalecendo o precedente de repercussão geral do STF, dotado de força vinculante. 9. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta administrativamente a aplicação do entendimento firmado pelo STF, estabelecendo parâmetro operacional para racionalização da atividade jurisdicional. 10. No caso concreto, o crédito executado, no valor de R$ 7.684,34, enquadra-se como de baixo valor segundo os parâmetros atualmente adotados, inexistindo comprovação de esgotamento das vias extrajudiciais ou de inadequação do protesto da CDA, o que evidencia a ausência de interesse processual. 11. A decisão monocrática aplica corretamente precedente vinculante e observa o art. 932, V, “a”, do CPC, inexistindo violação ao dever de fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O interesse de agir em execução fiscal exige demonstração concreta de necessidade e adequação da tutela jurisdicional, especialmente diante da existência de meios extrajudiciais eficazes de cobrança. Decreto municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal não afasta a aplicação do Tema 1.184/STF nem vincula o Poder Judiciário quanto à verificação das condições da ação. Precedente vinculante firmado em repercussão geral prevalece sobre orientação sumular infraconstitucional anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 489 e 932, V, “a”; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único; Lei nº 12.767/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 8051553-34.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 24.09.2025; TJ-BA, Agravo Interno nº 0758756-26.2012.8.05.0001.1, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 25.09.2024; TJ-BA, Agravo Interno nº 0806884-67.2018.8.05.0001.2, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 10.09.2024.